Tribunal: TJMT
Processo: 1031420-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa.
2. A existência de inscrições preexistentes descaracteriza o dano moral (Súmula 385/STJ). 3. Recurso conhecido e improvido.
4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031420-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO BRUNO VIRGOLINO CARVALHO - CPF: 813.360.631-49 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRITIVO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SÚMULA 385/STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.

2. A existência de inscrições preexistentes descaracteriza o dano moral
(Súmula 385/STJ).

3
. Recurso conhecido e improvido.

4.

C
ustas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em

10%

sobre o valor da

condenação,

pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1031420-54.2022.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOAO BOSCO BRUNO VIRGOLINO CARVALHO

Recorrido:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JOAO BOSCO BRUNO VIRGOLINO CARVALHO ajuizou reclamação indenizatória em face ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Sentença proferida n
o ID 172011691. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexigível o débito no valor de R$754,92 e reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao negativar os dados da parte reclamante, haja vista
a ausência de prova da origem do débito que lhe foi cedido pelo Banco Santander. Indeferiu o pleito de indenização por dano moral, pois a parte reclamante possui restrição preexistente em seus dados.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 172
011693. Alegou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao negativar seus dados, haja vista não ter comprovado a origem do suposto crédito existente. Sustentou que não há restrição preexistente em seus dados capaz de afastar o dever de indenizar. Postulo
u a reforma da sentença, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 172012151.

Sustentou que agiu no seu exercício regular do direito ao negativar os dados da parte reclama
nte, pois o crédito devido ao Banco Santander lhe foi regularmente cedido. Alegou inexistir dano moral indenizável, pois a parte reclamante possui outras negativações em seus dados. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

É a sínte
se.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Cobrança indevida com inscrição em cadastro restritivo.

Na cobrança indevida, que provocarestrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

A propósito:

RECURSOESPECIAL. OMISSÃO. NÃO

OCORRÊNCIA.

DANOMORAL NÃO CARACTERIZADO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES.

SÚMULA385/STJ. (...)

2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
danomoral
, quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)

5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.

(...)

(
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 172011682, no
ta-se que existe
outra restrição
preexistente
, o que descaracteriza o dano, levando à presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente
se encontra
judicializado.

Ressalto que a parte reclamada co
mprovou que a parte reclamante foi notificada em 30/9/2021 acerca do débito discutido nestes autos (ID 172011683), e o documento juntado no ID 172011682 demonstra que havia restrição anterior, registrada em 11/12/2020.

Portanto,

não é devida a
indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao p
agamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

observado o disposto no art. 98, §
§

2
o
e 3o
, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023